Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008497-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.( Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Marcio Vidal (convocado), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL –
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO SIGCON (
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS) – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO No 029/2014, A CARGO DE GESTOR ANTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GESTÃO SUCESSORA ADOTOU PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA NO SIGCON – SÚMULA 615 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
N
os termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências na gestão sucessora visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, é possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon.

2. No caso em apreço, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n. 029/2014, restou demonstrado que a
gestão sucessora adotou providências visando
o ressarcimento dos danos causados por gestão anterior, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON.

3.
O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar pleiteado no agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação ordinária no 1000190-26.2021.811.0034, proposta pelo
Município de Dom Aquino
, indeferiu o pedido de suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso - SIGCON.

Inconformado, o ora agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator, que deferiu a liminar no sentido de determinar a suspensão da inadimplência do Município de Dom Aquino junto ao
SIGCON, merece ser reformada, posto que não se encontra presente nenhuma das situações que possibilitam a referida suspensão.

Relata que o cadastro do Município no SIGCON se deu em razão da não aprovação da prestação de contas referente ao Convênio no 029/2014, tendo sido, inclusive, instaurado procedimento de Tomada de Contas Especial, o qual aguarda julgamento.

Defende que
“o fato do município estar movendo ação em face do gestor Sr. Josair Jeremias Lopes, ao propor a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000071-65.2021.8.11.0034, não fez com que o Município tivesse regularizado sua pendência perante o Estado de Mato Grosso”,
bem como não faz desaparecer a responsabilidade pela não prestação de contas.

Enfatiza que
“
compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos estaduais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de corresponsabilidade”
de modo que só assim poderá ser suspensa a situação de inadimplência.

Pontua que
“
a própria Lei de Responsabilidade Fiscal no § 3o do art. 25, ressalva que as sanções de suspensão de transferência voluntária não se aplicam as ações de educação, saúde e assistência social”
o que evidencia que a regularidade fiscal é requisito para que ocorram transferências voluntárias de recursos.

Alega que a propositura da ação judicial em face do ex-gestor, por si só, não gera o efeito imediato da Súmula no 615 do STJ,
“
uma vez que tal súmula exorta ainda para a responsabilidade do atual gestor em promover os atos necessários para fins de reparação do erário estadual quando detectarem eventuais falhas no trato das verbas públicas estaduais.”

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do presente agravo interno, com
a reforma da decisão monocrática.

A parte agravada, uma vez intimada, apresentou contraminuta ao agravo interno, pugnando
pelo seu desprovimento e manutenção da decisão recorrida
(Id. 95757470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, opina pelo improvimento do agravo interno (Id. 102096995).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar pleiteado no agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação ordinária no 1000190-26.2021.811.0034, proposta pelo
Município de Dom Aquino
, indeferiu o pedido de suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso - SIGCON.

Infere-se, a partir dos autos originários, que o Município de Dom Aquino propôs
ação ordinária com pedido de antecipação de tutela,
pugnando, liminarmente, pela suspensão da sua inadimplência junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso - SIGCON, em relação ao
Convênio n. 029/2014
,
permitindo-se, assim, o recebimento de novos recursos financeiros provenientes da formalização de convênios com o Estado de Mato Grosso.

Indeferido, pelo Juízo de piso, o pedido de tutela de urgência antecipada, o ente municipal interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o qual fora deferido por este Relator, tendo sido determinado ao Estado de Mato Grosso que procedesse com a suspensão da inadimplência do Município de Dom Aquino junto ao SIGCON (Id. 88442473).

Contra a referida decisão monocrática restou interposto, pelo Estado de Mato Grosso, o presente agravo interno, almejando a reforma do referido
decisum
, ao argumento de que suspensão da inadimplência, no presente caso, é ilegal, conforme teses sintetizadas no relatório.

No entanto, tem-se que a insurgência do agravante não deve prosperar, posto que suas alegações não possuem força suficiente para alterar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente diante da inexistência de fato novo.

Por oportuno, convém consignar que a decisão por mim proferida no recurso de agravo de instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual no qual se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de tutela liminar, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse aspecto, conforme exposto na decisão recorrida, vislumbro o preenchimento dos
requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, a autorizar a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON.

A priori
, convém asseverar que a irregularidade verificada na prestação de contas relativa ao Convênio no 029/2014 torna, de fato, possível a restrição administrativa consistente na inclusão do Município no cadastro dos inadimplentes do SIGCON, mesmo que o descumprimento dos preceitos legais tenha ocorrido à época da gestão anterior.

Contudo, entende-se modernamente que,
quando comprovada a instauração de procedimentos específicos com vistas a obter a tomada de contas
, a responsabilização e a reparação dos danos causados por ex-prefeito, que deixou de prestar contas de convênios ou prestou irregularmente,
deve ser afastada

a inclusão do Município em cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça que
“
não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
.”
[Destaquei].

Inclusive, em processo oriundo desta unidade federativa, assim decidiu o STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A FIM DE SE ASSEGURAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, INDEPENDENTEMENTE DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS A PRETÉRITO ALCAIDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO FRENTE AO EX-GESTOR,
RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CAUSA MATERIAL PARA QUE PERSEVEREM RESTRIÇÕES À OBTENÇÃO DE RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DA URBE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que, comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes
(AREsp 1.535.729/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05.11.2019). 2. No mérito, o Tribunal de origem, a partir dos elementos factuais que se represaram no aresto, reconheceu que o Município de Nobres/MT tomou as providências cabíveis visando regularizar a sua situação nos cadastros de inadimplência, tanto que comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-prefeito pelas irregularidades ocorridas no aludido convênio (fls. 270). 3. Inviável, nesse contexto, a pretensão recursal do ente federal de que seja reconhecida, nessa instância extraordinária, a ausência de comprovação de que o atual Alcaide tenha tomado todas as devidas providências tendentes à regularização da situação de inadimplência municipal junto ao SIAFI/CAUC. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.077.974/MA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.11.2017; AgRg no AREsp 787.120/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 948690 MT 2016/0179560-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) [Destaquei].

Esta Corte Estadual de Justiça tem comungado de idêntica orientação. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO

DE GUARANTÃ DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE

– ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO.
A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Recurso provido.”

(TJMT, N.U 1009498-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -

SIGCON -

PROVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-PREFEITO - OCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a transferência voluntária ao ente público que esteja inscrito nos órgãos restritivos, desde que o novo sucessor da administração municipal tenha adotado providências para reverter a situação, inclusive, com a adoção de medidas contra os ex-gestores, no sentido de reparar os danos eventualmente cometidos
. 2. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, acertada a decisão que converteu o pedido de antecipação de tutela em medida cautelar, deferindo a tutela de urgência, para o fim de determinar a imediata exclusão do agravado no Cadastro Estadual SIGCon.”

(N.U 0115650-64.2013.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) [Destaquei].

Na hipótese em apreço, verifica-se que, apesar das irregularidades na prestação de contas do Convênio no 029/2014, firmado na gestão do ex-Prefeito
Josair Jeremias Lopes
, foram adotadas medidas pelo Prefeito sucessor visando apurar a
responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, que resultou no ajuizamento de ação civil contra ato de improbidade, distribuída sob o no 1000071-65.2021.811.0034, em trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Aquino.

Além disso, observa-se que, conforme informado pelo próprio agravante, em razão da não aprovação da prestação de contas referente ao Convênio no 029/2014, fora instaurado, de ofício, procedimento de Tomada de Contas Especial, o qual se encontra aguardando julgamento no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Logo, a suspensão da inadimplência se mostra correta, posto que, em conformidade com a
Instrução Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE No 001/2015, após a instauração do
processo administrativo de Tomada de Contas Especial, o qual visa apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, praticado por gestor público anterior, o concedente deverá suspender a inadimplência constante no SIGCON.

Aliás, diversamente do quanto argumentado pelo recorrente, o deferimento da medida liminar não está autorizando que a gestão atual deixe de prestar contas referente à gestão anterior.

O que restou deferido foi a suspensão
da inadimplência do Município junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso - SIGCON, diante da probabilidade do direito invocado, já que restou demonstrado que o ente municipal tomou as medidas necessárias visando o ressarcimento dos danos decorrentes das irregularidades verificadas na prestação de contas do
Convênio n. 029/2014.

No mesmo sentido, restou demonstrado o
periculum in mora
apto a ensejar a concessão da medida liminar, porquanto a manutenção do Município de Dom Aquino no cadastro de inadimplentes impedirá a celebração de novos convênios e obtenção de recursos estaduais, prejudicando, sobremaneira, a população local.

Com isso, não vislumbro a presença de fundamentação fática ou jurídica que justifique a modificação da decisão recorrida, a qual merece ser mantida até o julgamento do recurso de agravo de instrumento pelo Colegiado desta Câmara.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de deferimento do pedido liminar formulado no recurso de agravo de instrumento por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021